Tribunal: TJES
Processo: 0001165-86.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001165-86.2011.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GOLD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR LONGO PERÍODO. ATRIBUIÇÃO DA DEMORA AO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para anular sentença de primeiro grau, afastando a prescrição intercorrente reconhecida. A embargante alega omissão do julgado quanto à conduta do exequente após requerimento formulado em 2016, sustentando que a paralisação do feito por mais de sete anos configuraria desídia, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da inércia do exequente após o requerimento de 2016, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente na via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que a paralisação do feito decorreu da demora do Poder Judiciário em apreciar requerimento válido e tempestivo formulado pelo exequente, afastando, de forma lógica e coerente, a tese de desídia ou inércia do credor.

A ausência de reiteração do pedido pelo exequente foi analisada implicitamente, sendo afastada como causa da paralisação, já que o requerimento inicial permanecia pendente de apreciação, de modo que a mora judicial não pode ser imputada à parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco obrigam o julgador a rebater exaustivamente todas as alegações das partes, quando já encontrados fundamentos suficientes à solução do litígio.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — impõe-se a rejeição dos embargos.

Consideram-se prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, as matérias suscitadas nos embargos declaratórios, diante de manifestação expressa sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidida com fundamentação suficiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0001165-86.2011.8.08.0038

EMBARGANTE:
GOLD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOLD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA
. contra o acórdão de ID 15376902, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para anular a sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente outrora reconhecida.

Em suas razões recursais (ID
16480318), a embargante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial, alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar a conduta do exequente após o requerimento de diligências formulado em 10/08/2016;
(ii)
a paralisação do feito por mais de sete anos, sem qualquer reiteração do pedido ou acompanhamento processual, caracterizaria desídia;
(iii)
o ônus de impulsionar a execução é do credor, e a mora do Poder Judiciário não o exime dessa responsabilidade;
(iv)
a omissão quanto à análise da inércia prolongada compromete a fundamentação do julgado, sendo imprescindível para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o Tema 566 do STJ.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes.

Contrarrazões em ID 17574146, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A hipótese em comento trata-se de discussão acerca da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente em execução fiscal que permaneceu paralisada por mais de sete anos, após requerimento formulado pelo exequente em 2016 e não apreciado pelo juízo. A sentença recorrida entendeu configurada a desídia do ESTADO. O acórdão embargado, contudo, anulou a sentença e afastou a prescrição intercorrente, ao reconhecer que a paralisação decorreu da morosidade do Poder Judiciário.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à conduta do credor após o requerimento de 2016, especialmente diante da ausência de reiteração ou de qualquer outro impulso processual por período superior a sete anos. Alega, ainda, que não teria sido enfrentado adequadamente o ônus do exequente de impulsionar o feito, independentemente da atuação do Judiciário.

Razão, contudo, não lhe assiste.
Restou expressamente consignado no voto que a paralisação do feito — iniciada após o exequente peticionar, em 10/08/2016, requerendo a realização de buscas patrimoniais (DOI e expedição de ofícios a registros de imóveis) — não pode ser imputada ao ESTADO.

O acórdão
foi enfático ao declarar que:

“
(...
)
não se pode falar, contudo, em desídia de sua parte, mas sim em demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longo período em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial quanto a requerimento protocolado pela parte exequente.”

Dessa forma, a tese de que a “ausência de reiteração” configuraria inércia foi afastada de maneira implícita, lógica e coerente, na medida em que este e. Tribunal atribuiu a causa determinante da paralisação à falha do aparato judicial em processar requerimento válido e tempestivo.

Além disso, o Colegiado reconheceu que o exequente poderia ter reiterado o pedido, mas assentou que a ausência de apreciação, pelo juízo, de requerimento válido e útil impediu o regular prosseguimento do feito. Tal compreensão está em plena consonância com a sistemática firmada no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), segundo a qual os requerimentos formulados dentro do prazo legal devem ser processados.

Os Embargos de Declaração, à luz do artigo 1.022 do CPC, prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem via idônea para a rediscussão do mérito ou para compelir o julgador a rebater, ponto a ponto, todas as teses defensivas, quando já encontrado fundamento suficiente para o deslinde da causa.

No caso, verifica-se clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.